Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-64.2023.8.26.0595
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargada, julgando procedente a ação monitória e a denunciação da lide, condenando a seguradora denunciada a ressarcir a embargante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargada, julgando procedente a ação monitória e a denunciação da lide, condenando a seguradora denunciada a ressarcir a embargante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há obscuridade na determinação de que a seguradora deve "ressarcir" a embargante, e se o pagamento deveria ser imputado diretamente à seguradora.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão analisado não apresenta a obscuridade alegada pela embargante, pois define de forma clara e exaustiva as responsabilidades das partes envolvidas. 4. A obrigação de ressarcimento ou indenização da seguradora decorre da própria natureza regressiva da denunciação da lide, sendo esta o objeto da lide secundária. 5. A possibilidade de a embargada executar diretamente a seguradora decorre de lei (artigo 128, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e independe de declaração no acórdão. Todavia, tal faculdade não exclui a condição de devedora da embargante na lide principal. Caso a embargada opte por executá-la, cabe a ela exercer o direito de regresso, já reconhecido, nos próprios autos.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há obscuridade no termo "ressarcir". 2. A faculdade legal de execução direta contra a seguradora não exclui a responsabilidade da embargante na lide principal.